Tribunal: TJSP
Processo: 2034586-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000270496
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2034586-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante UNIMED
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
FEDERAÇÃO
ESTADUAL
DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS, são agravados ANDRE CANNARELLA e ROSA
MARIA CLAUDINO CANNARELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E J.B. PAULA
LIMA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2034586-34.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 10744
No Processo - Classe:
2034586-34.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Assis
Juiz(a) de 1o Grau:
Andre Luiz Damasceno Castro Leite
Partes:
Agravante: Unimed do Estado de São Paulo - Federação
Estadual das Cooperativas Médicas
Agravados: Andre Cannarella e Rosa Maria Claudino
Cannarella
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. R. Decisão acolheu o pedido de emenda da
inicial. Irresignação do plano de saúde. Não acolhimento.
Inicial atendeu aos requisitos do artigo 319 e 320 do CPC.
Petição de emenda adequou o rito ao previsto no artigo 509,
inciso II do CPC por se tratar de sentença ilíquida. Decisão
mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão proferida em
cumprimento de sentença, a qual acolheu o pedido de emenda à inicial e determinou a
intimação da agravante para a apresentação de contestação.
A agravante alegou que a agravada cometeu erro grosseiro, pois
apresentou simples petição de uma página, requerendo apenas a adequação do rito, sem
a regularização necessária, devendo ser reconhecida a inépcia da petição inicial.
Em consequência, postulou a reforma da decisão agravada, para que a
inicial fosse considerada inepta.
A decisão de fls.72/73 concedeu efeito suspensivo ao recurso.
A contraminuta foi encartada às fls. 77/79.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2034586-34.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/4
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não deverá ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, o plano agravante defendeu
a inépcia da inicial, uma vez que a emenda da exordial não teria atendido aos requisitos
legais.
De fato, em que pese a irresignação do recorrente, a petição de emenda
que requereu a adequação do feito (cumprimento individual de sentença coletiva) ao rito
do artigo 509, inciso II do CPC e a intimação do plano executado para apresentar
defesa, não merece reparos.
Embora singela a petição (fls. 73), a inicial apresentada continha todos
os requisitos previstos no artigo 319 e 320 do CPC e a emenda corrigiu o pedido inicial
de pagamento dos valores devidos, ponderando que a r sentença era ilíquida, impondo-
se a aplicação do rito do artigo 509, inciso II do CPC.
Ademais, nos processos coletivos prevalece o Princípio da Primazia
do Mérito - o qual foi abarcado pelo CPC - impelindo a atividade jurisdicional a
alcançar a solução do mérito ou a satisfação do credor por intermédio da correspondente
fase executiva.
Portanto, a rigidez excessiva no recebimento da inicial não se encontra
em consonância com o sistema supramencionado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2034586-34.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/4
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora